Tribunal: TJMT
Processo: 0002395-56.2016.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002395-56.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA DE PAULA - CPF: 000.756.411-27 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (EMBARGANTE), LETICIA ALINE BELLORIO - CPF: 038.379.611-33 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSÉ VALDECI MARIANO (ASSISTENTE), EVANDRO FERREIRA ALVARENGA (ASSISTENTE), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0007-89 (TERCEIRO INTERESSADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO EMBARGO DE DECLARAÇÃO OPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO – CAMINHOES QUE PROPOSITALMENTE SAIRAM DO ACOSTAMENTO PARA A PISTA DE ROLAMENTO A FIM DE PROCEDER A TROCA DO CAVALO MECANICO – SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A CULPA DOS MOTORISTAS DOS CAMINHÕES COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO – OPOSIÇAO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AMBAS AS APELADAS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL DO ACORDÃO – EMBARGOS DA EMPRESA TRANSPORTADORA – REJEITADO – EMBARGOS DA EMPRESA SEGURADORA – PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I - dispõe a Súmula 246, do STJ: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". Ainda, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, é prescindível a comprovação do efetivo recebimento do seguro DPVAT para que se possa proceder à dedução desta verba do importe condenatório arbitrado na sentença.

II - Dessa forma, impõe-se o acolhimento da insurgência no ponto, fazendo-se necessária a dedução dos valores devidos a título de seguro obrigatório, do montante indenizatório fixado, cujo resultado deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

III – Nos termos súmula 620 do STJ: “A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”.

IV - Desta feita, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade da conduta do motorista do caminhão segurado em agravar o risco do contrato, ao ingerir bebida alcoólica, impossível desonerar a seguradora do pagamento da indenização securitária.

V - Com relação aos demais pontos questionados nos dois Embargos, observo que todos foram devidamente analisados durante o julgamento do Recurso de Apelação. Assim, tais questionamentos estão calcados, na verdade, na insatisfação dos Embargantes com o resultado do Recurso de Apelação, de modo que os demais argumentos dos Embargos revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Duplo Embargos de Declaração, opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos autos da Ação Indenizatória por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito Seguido de Morte, nº 0002395-56.2016.8.11.0087, proposta por TERESINHA APARECIDA DE PAULA.

Na origem, a parte autora afirmou ser viúva de Lucindo de Paula Neto, vitima fatal de acidente de transito causado por imprudência e negligencia de funcionários da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Afirmou que no dia 07/05/2016, por volta das 21h00min, o seu falecido marido trafegava pela BR 163, conduzindo uma motocicleta, e que ao desviar de um veiculo Scania/R440, que se encontrava no meio da pista sem a devida sinalização.

Que ao desviar do primeiro caminhão colidiu na traseira de uma segundo caminhão da mesma empresa transportadora que também estava parado sobre a rodovia, vindo a falecer.

Aduziu que as provas dos autos indicam que o motorista do caminhão estava alcoolizado, sendo inclusive preso em flagrante.

Aduziu que o senhor Lucindo era o único responsável pelo sustento de sua família, e que após o acidente, em momento algum a empresa transportadora requerida prestou qualquer auxilio.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa transportadora requerida, aos seguintes pagamentos:

•

Reembolso das despesas e ao translado do corpo, funeral e sepultamento, no valor de R$ 6.940,00 (seis mil novecentos e quarenta Reais).

•

Ressarcimento do dano material, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referentes ao conserto da motocicleta.

•

Pensionamento até a data em que a vitima completaria 75 anos, no valor total de R$ 715.968,00 (setecentos e quinze mil novecentos e sessenta oito reais), que corresponde ao valor do salário auferido pelo falecido em razão do acidente de trabalho que o vitimou multiplicado pela longevidade de vida do trabalhador brasileiro.

•

Danos Morais, no valor de e R$ 411.840,00(quatrocentos e onze mil oitocentos e quarenta Reais).

Apresentada contestação, a transportadora requerida COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA fez a denunciação a lide da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

No mérito, aduziu que as alegações de que o acidente foi ocasionado pela imprudência do motorista do caminha, carece de fundamento, conforme comprova as declarações no id. 179250716 - Pág. 36 e 37, prestadas pelos motoristas dos caminhões.

Aduziu que os seus motoristas não tiveram culpa no acidente. Que a culpa foi exclusiva da vitima que não conseguiu frear sua motocicleta a tempo de não bater na traseira do caminhão.

Afirmou que a vitima não possuía habilidade para conduzir a motocicleta, e que o fato de bater na traseira de um caminhão grande, que supostamente poderia ser visto a vários metros, comprova tal inabilidade da vitima.

Impugnou o quantum indenizatório, aduzindo que os cinco filhos são maiores, e que a viúva apresentou declaração de que labora como diarista.

Impugnou o valor do ressarcimento das despesas referente ao funeral, aduzindo que a parte autora não comprovou o efetivo pagamento.

Com tais considerações, requereu a improcedência da ação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso deferiu a Denunciação a Lide da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou contestação aduzindo a inexistência de solidariedade entre segurado em seguradora.

Que a responsabilidade da Seguradora está limitada ao valor fixado no contrato, para todos os eventos ocorridos durante o período de vigência, na forma de reembolso ao Segurado.

Por fim, impugnou o valor da causa, alegando que a parte autora efetuou pedido de indenização a título de pensão mensal, no importe de R$ 715.968.000,00 (setecentos e quinze mil novecentos e sessenta e oito mil reais), ou seja, correspondendo ao valor integral a ser pago, quando deveria ser o valor da prestação da anual, nos moldes do § 2º, art. 292 do CPC.

Feita a conclusão dos autos, o Juiz de piso acolheu a preliminar, ratificando o valor da causa para o valor correspondente a uma prestação anual.

Designada audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal do motorista do caminhão, e de testemunhas.

Feita nova conclusão dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“O relatório do laudo pericial realizado no local do acidente, constatou inicialmente que a via possuía acostamento, entretanto, havia uma porção de cascalho “em forma de rampa com inclinação alta suficiente para impossibilitar que

veículos pesados pudessem usufruir da área para imobilização temporária.” (ID 48256536 – Pág. 24).

Ou seja, embora houvesse acostamento, este não pode ser utilizado pelo condutor por condições da própria área, em virtude dos cascalhos, o que justifica o caminhão não estar completamente estacionado fora da pista de rolamento.

Ainda, da análise do relatório da perícia, é possível aduzir que o condutor do caminhão sinalizou a via corretamente, visto que havia vegetação sobre a pista “servindo de alerta de que há um veículo imobilizado temporariamente a frente, como se fosse um triângulo de sinalização de advertência” (ID 48256536 – Pág. 25).

(...)

Assim, não há como aduzir que o condutor não tomou as medidas cabíveis a seu alcance para prevenir o acidente, já que sinalizou a pista na forma que a lei determina.

Também registrou-se através da perícia que o veículo encontrava-se, no momento da chegada dos peritos, com as luzes de advertência (pisca-alerta) acessas, embora não fosse possível aduzir que estivessem ligadas durante o acidente.

Em audiência o condutor alegou que a empresa não fornecia os equipamentos para segurança para que fosse possível realizar a sinalização com o triângulo, mas que fez o possível nas condições em que estava.

Quanto as demais alegações, em que pese tenha defendido durante sua oitiva que havia uma pessoa sinalizando com a lanterna de um celular e que pisca-alerta do caminhão estava ligado, a primeira alegação não restou comprovada, enquanto a segunda seria impossível comprovar.

Outrossim, restou devidamente comprovado através da perícia que o caminhão apresentava falha mecânica que justificou sua parada.

Assim, entendo que não restou demonstrado nos autos que houve imprudência por parte do condutor, mormente porque este tomou todas as medidas cabíveis para evitar o sinistro, sinalizando a pista da forma correta e tendo apenas parado seu veículo fora do acostamento porque o próprio local estava inapropriado.

Ainda, não há como deixar de reconhecer a existência de culpa da vítima. Isso porque impera a presunção de culpabilidade daquele que atinge a traseira do outro veículo, seja porque não respeitou a distância exigida, ou por não guardar a atenção necessária no momento do sinistro, cabendo a ele a produção de provas que afaste a presunção em tela.

(...)

Isso porque o deslocamento de um veículo que segue à frente deve ser acompanhado, com diligência, pelo veículo que segue atrás, seja pela distância necessária a se guardar, a fim de que haja tempo suficiente para desviar ou parar o veículo, ou mesmo adotando-se a atenção necessária, salvo alguma situação excepcional que não ficou retratada nos autos.

(...)

Imperioso destacar que o caminhão havia apresentado defeito pela manhã, tendo passado o dia todo sob a pista sem que houvesse qualquer intercorrência, ou seja, o caminhão já estava parado naquele local por muitas e muitas horas, sendo lícito presumir que por ele (caminhão) passaram inúmeros veículos, inclusive quando estava escuro, sem que nada acontecesse.

Portanto, à míngua de prova robusta de que a vítima mantinha distância segura do veículo que seguia à sua frente ou dirigia com as cautelas necessárias, bem como diante da ausência de culpa do condutor do caminhão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida pela parte autora, razão porque JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no valor de 10% do valor da causa, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a sentença resto equivocada na interpretação do robusto conjunto probatório; (ii) que as provas carreadas aos autos demonstram sem qualquer dúvida que não houve sinalização adequada da via; (iii) que no relato dos motoristas no boletim de ocorrência da Policia Rodoviária Federal, nenhum dos motorista da empresa transportadora apelada informaram ter sinalizado a via, mesmo que com galhos; (iv) que embora a sentença mencione que o finado motociclista estaria realizando ultrapassagem, restou devidamente demonstrado que os dois caminhões da transportadora apelada estavam parados na pista de rolamento; (v) que ultrapassagem pressupõem que o veículo ultrapassado esteja em movimente e não foi isso o que aconteceu. A vítima, marido da autora desviou de um conjunto de propriedade da apelada e colidiu com um cavalo mecânico também de propriedade da apelada que estava parado poucos metros a frente; (vi) aduziu que o laudo pericial não afirma de forma conclusiva que houve adulteração do cenário, mas informa que houve tempo suficiente para que tais alterações tenham ocorrido; (vii) aduziu que o caminhão da transportadora apelada apresentou defeito pela manhã, sendo estacionado no acostamento

durante todo o dia, conforme declarado pelo próprio motorista; (vii) que restou comprovado que a carreta só foi colocada a noite sobre a pista de rolamento, quando da chegada do resgate, e para a troca do cavalo mecânico; (viii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimentos dos pedidos da inicial.

As empresas apeladas pugnaram pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, a segunda câmara cível do TJMT, reformou a sentença com o seguinte acordão:

"A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CAMINHÕES PARADOS NA PISTA DE ROLAMENTO – SINALIZAÇÃO INADEQUADA – CULPA DOS MOTORISTAS DOS CAMINHÕES COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE DE SEGURO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O conjunto probatório demonstra que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva dos condutores dos caminhões da empresa transportadora apelada, que deixaram de observar as cautelas devidas, movendo seus caminhões no período noturno, do acostamento para o leito da pista de rolamento, a fim de efetuou manobra altamente perigosa de troca do cavalo mecânico da carreta.

II - Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran (CTB, art. 46).

III - A empresa proprietária dos caminhões parados na pista de rolamento sem a sinalização adequada, é responsável pelo acidente decorrente da conduta negligente dos seus prepostos.

IV – Embora a jurisprudência reconheça a responsabilidade solidária da seguradora com o segurado para pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, tal condenação deve respeitar o limite da apólice de seguro contratado, sendo que o valor da apólice sofrerá a incidência de correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação.

V – “Não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos" (AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 7.12.2016).

VI – Quanto ao dano material referente ao reparo da motocicleta, os orçamentos apresentados são válidos para demonstrar os prejuízos suportados, vez que emitidos por empresas idôneas, consignam os serviços descritos que se coadunam com as avarias decorrentes do sinistro.

VII - Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa).

VIII - sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IX - Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Entretanto, inexistindo prova incontestável da renda mensal do trabalho autônomo exercido pelo de cujus, a pensão mensal deve corresponder a 2/3 (dois terços) de 1 (um) salário-mínimo.

X - Ônus de sucumbência invertido, condenando as empresas apeladas solidariamente ao pagamento de honorários de advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação."

Inconformadas, ambas as empresas apeladas opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Embargos oposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
, aduzindo que;
(i)
o Acordão é omisso, já que deveria ter efetuado a dedução do valor devido pelo seguro DPVAT;
(ii)
que foi omissão quanto ao agravamento do risco, frente a embriagues do motorista da empresa transportadora;
(iii)
que a autora não era a única herdeira, razão pela qual, o acordão incorreu em erro material, já quer fixou a pensão em 2/3 de um salario mínimo, ao invés de 1/3;
(iv)
Por fim, que a responsabilidade da seguradora é subsidiaria apenas com relação ao dano material e ao lucro cessante, razão pela qual deve constar na sentença de forma expressa que não há no que se falar pagamento de honorários com relação a Empresa Seguradora.

Embargos oposto por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
, aduzindo que;
(i)
que o Acordão se baseou em premissas fáticas equivocadas;
(ii)
que é possível verificar que no

depoimento de um dos motoristas dos caminhões parados sobre a BR 163, a informação de que a vitima, que conduzia uma motocicleta BIZ, estava “em alta velocidade, não conseguindo fazer a manobra dos caminhões, e acabou colidindo na traseira do cavalo mecânico”
(iii)
que o boletim de ocorrência atesta que o local do acidente era em linha reta, e no momento da ocorrência a pista encontrava-se seca;
(iv)
que não há provas de que a vitima era habilitada;
(v)
que depoimento do motorista do caminhão confirmou que havia um rapaz, atrás das carretas, sinalizando as manobras com telefone celular;
(vi)
ainda, que o motorista do caminhão afirmou que outros dois veículos passaram momentos antes, e observando as sinalizações, conseguiram de desviar das carretadas, restando caracterizada a falta de cautela da vitima;
(vii)
que não há no que se falar em culpa exclusiva por parte do motorista, tendo em vista que ele só parou em local inapropriado por extrema necessidade;
(viii)
Por fim, que o acordão é omissão quanto a responsabilidade da seguradora ao pagamento da pensão por morte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Duplo Embargos de Declaração, opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA – EIRELI, contra Acordão que por unanimidade reformou a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos autos da Ação Indenizatória por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito Seguido de Morte, nº 0002395-56.2016.8.11.0087, proposta por TERESINHA APARECIDA DE PAULA.

Pois bem,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Reanalisando os autos, verifico que o acordão não se manifestou quanto a dois dos pontos ora questionados. Razão pela qual passo a fazê-lo.

DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO SEGURO DPVAT

Sobre o abatimento do Seguro DPVAT, dispõe a Súmula 246, do STJ: "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".

Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, é prescindível a comprovação do efetivo recebimento do seguro DPVAT para que se possa proceder à dedução desta verba do importe condenatório arbitrado na sentença.

A propósito, colhe-se do STJ:

"A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1191598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da insurgência no ponto, fazendo-se necessária a dedução dos valores devidos a título de seguro obrigatório, do montante indenizatório fixado, cujo resultado deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

EMBRIAGUES DO MOTORISTA DO CAMINHÃO SEGURADO.

Incialmente peço vênia para transcrever o depoimento pessoal do motorista do caminhão:

“Pergunta da advogada da Transportadora: O senhor se recorda desse acidente?

Resposta do Motorista: sim senhora.

Advogada: o senhor pode contra pra gente o que aconteceu?

Motorista: Naquele dia o meu caminhão deu problema mecânico as 06h00min da manhã e, foi encostado na beira do acostamento. Entrei contato com empresa. A empresa falou que por ser no sábado, era possível (falha gravação).... somente na segunda feira. Ai eu fiquei por ali, fiz almoço ai quando foi mais ou menos 19h00min da noite, chegou o socorro, mas não chegou tipo assim, um guincho, chegou outro cavalo mecânico pra dar o socorro pra mim. E como que tinha que destrelar as carretas, nos ponhemos a carreta na pista de rolamento pra pode desengatar.

Ai, uma pessoa ficou atrás da carreta sinalizando, e eu e o outro rapaz nos desengatemos a carreta, ai eu puxei o meu cavalo mecânico um pouco pra frente pra ele engatar o dele. Nisso passou uma caminhoneta e alta velocidade, passou uma moto, ai veio esse senhor que veio a óbito. Ele passou a carreta e entrou na mão certa dele e veio a colidir atrás do cavalo mecânico que era meu. Ai chamemo o socorro, ai não teve mais o que fazer, ele veio a óbito.

(...)

Advogada: Então, só pra gente recapitular aqui, o senhor disse que o caminhão do senhor tinha quebrado no período da manhã e o senhor não esperava socorro ate na segunda feira é isso?

Reposta do motorista: Exatamente, foi o que o encarregado da COMANDO DIESEL falou pra mim por telefone, depois ele não me avisou mas nada que ele ia mandar o socorro. Ai eu já tava deitado, quando foi umas sete horas da noite, o outro cavalo mecânico chegou, só o cavalinho. Ai ele falou assim, viemo dar o socorro, fomos mandados aqui. Ai eu falei, mas ele falou que era só segunda e ele vai mandar um guincho, não pra mandar outro cavinho. Ai ele falou, não mas ele mandou puxar sua carreta ate num posto, e um guincho vai vim buscar o seu cavalo mecânico, foi aonde aconteceu esse acidente ai, e era uma nove horas da noite.

(...)

Advogado: o Senhor consumiu álcool naquela oportunidade? Quem estava embriagado lá, o senhor ou o motorista do outro cavalinho?

Motorista: Eles ponharam que eu tava embriagado, mas eu não tava conduzindo caminhão, eu tava parado desde seis horas da manhã.

Advogado: e quem colocou a carreta do senhor em cima da pista?

Motorista: O outro que veio pra buscar a carreta.

Advogado: Então o PRF mentiu?

Motorista: Não é que ele mentiu, eu tinha tomado um gole de conhaque na hora do almoço, e o acidente foi nove e meia da noite.

Advogado: E mesmo sem está embriagado, o senhor ou o seu colega, colocaram o caminhão à noite em cima da pista e sinalizaram com galhos à noite?

Motorista: É o que tinha excelência.

Advogado: a empresa não fornece equipamento de sinalização?

Motorista: Não."

Da analise dos fatos, verifico que não resta dúvida quanto ao consumo de álcool pelo motorista do caminhão segurado.

Entretanto, o entendimento jurisprudencial afirma que a exclusão da responsabilidade da seguradora, em casos como o dos autos, depende, não apenas da existência de cláusula nesse sentido, ou mesmo da simples constatação da embriaguez, mas sim, de prova de que o estado de embriaguez do segurado motivou a ocorrência do sinistro.

Nesse sentido, esclareço que o STJ em sua sumula 620, estabelece que:

“A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”.

Assim, não basta a prova de que o motorista do caminhão segurado tenha ingerido bebida alcoólica para se exclusão da cobertura securitária.

É ônus de a empresa seguradora comprovar que a embriaguez do motorista segurado causou direta ou indiretamente o acidente fatal, vale dizer, o nexo da causalidade, o que por certo
não restou comprovado nos autos
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1010292-04.2020.8.11.0015, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 24/05/2024)."

Desta feita, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade da conduta do motorista do caminhão segurado em agravar o risco do contrato, ao ingerir bebida alcoólica, impossível desonerar a seguradora do pagamento da indenização securitária. Razão pela qual os embargos devem ser rejeitados nesse ponto.

Com relação aos demais pontos invocados nos dois Embargos de Declaração
, esclareço que todos foram devidamente analisados durante o julgamento do Recurso de Apelação.

Assim, verifico que os demais pontos questionados estão calcados, na verdade, na insatisfação dos Embargantes com o resultado do Recurso de Apelação, de modo que os demais argumentos dos Embargos revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, rejeito os embargos opostos pela empresa transportadora, e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos oposto pela empresa seguradora apenas para determinar a dedução dos valores devidos a título de seguro obrigatório, do montante indenizatório fixado, cujo resultado deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024